Tribunal: STF
Processo: ARE 1379341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PENAL. CONTRABANDO. ART. 334-A, § 1º, II, DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. AUTORIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO.



    1. A alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no artigo 41 do CPP, o que não se afigura na hipótese.



    2. A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória, bastando que o referido decisum apresente fundamento conciso, em que evidencie a análise da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação.



    3. No caso dos autos, o magistrado foi concludente ao externar seu juízo de cognição sobre a autoria do crime, convencendo-se com suporte em provas lícitas e validamente produzidas no processo criminal, de maneira que não se vislumbra insuficiência probatória, a autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    4. A pena substitutiva de prestação pecuniária mantém a finalidade de prevenção e reprovação do delito, devendo guardar proporção ao dano causado pelo agente e sua condição financeira.



    5. Não incide, na espécie, o art. 278-A do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a cassação do documento de habilitação ou proibição de obtê-lo pelo prazo de 5 (cinco) anos, uma vez que se trata de medida administrativa, sem reflexos no âmbito penal." (Vol. 351)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, XXXV, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Inicialmente, quanto à alegação de ausência de prova judicializada, o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o magistrado não pode 'fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação', ressalvando, contudo, as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas. 



    Na espécie, não há que se falar em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, na medida em que os documentos produzidos na via administrativa são provas irrepetíveis, tais como o Auto de Infração; o Termo de Retenção e Lacração de Veículo; a Relação de Mercadorias; o Boletim de Ocorrência e o Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (ev. 1 - PROCADM2).



    Veja-se que a mercadoria apreendida foi enviada à Receita Federal acompanhada do Auto de Infração n. 054982 da CIDASC, confirmando a procedência estrangeira (Argentina) da mercadoria (ev. 1 - PROCADM2, p. 13). 



    Gozam de presunção de legitimidade e de veracidade os procedimentos administrativos realizados por servidores públicos no exercício de suas funções, os quais são considerados provas irrepetíveis a teor das exceções previstas no artigo 155 do CPP. Entendimento do STJ e da 4ª Seção do TRF4.



    As provas cautelares, antecipadas ou irrepetíveis, têm contraditório diferido para o momento em que os elementos são trazidos a juízo, atendendo às garantias do devido processo legal e da ampla defesa.



    A autoria restou demonstrada, ainda, pelas provas colhidas durante a instrução processual. 



    [...]



    Com efeito, no caso dos autos, o magistrado foi concludente ao externar seu juízo de cognição sobre a autoria do crime, convencendo-se com suporte em provas lícitas e validamente produzidas no processo criminal, de maneira que não se vislumbra insuficiência probatória, a autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente